Tribunal: TJDFT
Processo: 0740906-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) determinar que “o plano de saúde passe a cobrar os valores das mensalidades da autora pelos índices de reajuste da ANS aplicáveis aos planos individuais”; b) condenar a ré “à devolução do indébito de forma simples, observando-se a prescrição trienal (CC, art. 206, §3o, IV)”; e c) determinar que “a operadora de saúde promova nova emissão da cobrança das mensalidades de novembro e dezembro de 2024” (ID origem 74775003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria do vício da omissão e da contradição no que se refere à análise da regularidade dos reajustes praticados pela operadora de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado foi expresso e coerente em suas premissas ao concluir pela “ilegitimidade dos percentuais praticados pela operadora de plano de saúde apelada a título de reajuste do prêmio contratual”, sob o entendimento de que “a ré/apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma técnica e exauriente, a forma e os critérios de reajuste do prêmio contratual”, sendo “insuficiente, para tanto, a apresentação dos documentos de IDs 74774950 e seguintes, os quais, além de terem sido unilateralmente produzidos, não contém elementos mínimos que permitam aferir o caráter técnico e justificado dos índices de reajuste contratual praticados pela operadora de plano de saúde apelada” (ID 76161335, p. 17).
4. A simples contrariedade entre o entendimento que a parte entende aplicável à espécie e aquele adotado pelo órgão julgador é insuficiente para configurar o vício da contradição.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.